Tribunal: TJMT
Processo: 1009512-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009512-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (AGRAVANTE), EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CITAÇÃO
POSTAL DE PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR
TERCEIRO
– NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 248 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial consolidado é de que, para a validade da citação de pessoa física por via postal, é essencial que o mandado citatório seja recebido pelo destinatário, sendo considerada nula a citação recebida por terceiros.

A carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa somente em duas circunstâncias específicas: quando o citando é uma pessoa jurídica, conforme estipulado no § 2o do artigo 248 do CPC, ou em situações em que, em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, o mandado é entregue a um funcionário da portaria encarregado de receber correspondências, como determina o §4o do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Centro Educacional Khalil Zaher S/S
em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Edileuza dos Santos Pinto,
declarando nula a citação postal, diante da constatação de vício insanável do ato.

Nas razões recursais, o agravante defende que o ato citatório é válido e eficaz, conforme previsto no §4o do artigo 248 do CPC, sob o argumento de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço da executada sem recusa da portaria, bem como sustenta que a agravada não apresentou provas de que não residia no endereço da citação ou de irregularidades no ato.

Assevera que o aviso de recebimento da intimação para pagamento do débito, foi enviado para o mesmo endereço e se mostrou eficaz ao motivar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como aduz que a matéria em debate já havia sido analisada pelo juízo primário ao proferir a sentença, sem considerá-la nula ou irregular.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a validade da citação postal.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
209451159.

A agravada apresentou contrarrazões em Id. 211195681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta ou não a decisão queque declarou a nulidade da citação por via postal.

Pois bem. O ato citatório, como se sabe, constitui requisito para se instaurar a relação jurídica processual e garantir o direito fundamental a ampla defesa estatuído no art. 5o, LV, da Constituição da República.

Sobre a matéria, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 248. Deferida a
citação
pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
§ 3o Da carta de
citação
no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Dá simples leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que para a validade da
citação
de pessoa física, pelo correio, independentemente do endereço para o qual tenha sido enviado, se exige que o destinatário assine o aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

A carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa somente em duas circunstâncias específicas: quando o citando é uma pessoa jurídica, conforme estipulado no § 2o do artigo 248 do CPC, ou em situações em que, em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, o mandado é entregue a um funcionário da portaria encarregado de receber correspondências, como determina o §4o do mesmo dispositivo legal. No entanto, nenhuma dessas situações se aplica ao caso em questão.

Isso porque, em análise do caderno processual, observo que a citação da agravada foi feita pelos correios ao endereço “
Rua Afonso Pena, 1646, Ed. Classic 01, apto 904, Centro, 78700-070, Rondonópolis-MT
”, conforme comprova a carta citatória e o aviso de recebimento cumprido. Todavia, o referido AR revela que a carta não fora recebida pela ré, mas sim por terceira pessoa de nome “
Roberto
”, o que contraria o disposto no artigo supracitado, acarretando a nulidade da citação, conforme decidido na 1a instância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para que a citação de pessoa física pelo correio seja válida, em geral, é imprescindível que a correspondência registrada seja entregue diretamente ao destinatário. Não é permitido que terceiros, que não sejam funcionários encarregados do recebimento das correspondências do condomínio, recebam a correspondência, conforme explicitado a seguir:

“[...] Deveras, vale lembrar que, em regra, para a validade da citação pelos correios, é necessário que o citando "assine o recibo" (art. 248, § 1o, do CPC/2015). Excepcionalmente, "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" (art. 248, § 4o, do CPC/2015 - grifei). Dessa forma, ainda que o citando resida no imóvel, a citação só é válida se o aviso de recebimento for assinado por ele próprio, ou pelo "funcionário da portaria", na hipótese excepcional do art. 248, § 4o, do CPC/2015.
Essa exceção tem sido aplicada com bastante cautela pelo STJ, de modo que, na hipótese de falta de qualificação da pessoa que assinou o aviso de recebimento, existem julgados pela nulidade da citação.”

(AREsp n. 1.955.638, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/04/2024.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO.
VÍCIO NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC/2015.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou
nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência
, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipótese dos autos.[...](AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.607/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)(destaquei)

“[...] Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio
administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.
4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020) (destaquei)

Dessa forma, mesmo que o endereço citado seja categorizado como "condomínio edilício com controle de acesso", essa circunstância não se enquadra na exceção legal. Isso ocorre porque, diante da falta de informações adicionais, não é viável identificar o terceiro que assinou o Aviso de Recebimento (AR) presente nos autos. Assim, não há como verificar se a assinatura em questão pertence realmente ao porteiro ou ao funcionário encarregado das correspondências daquele condomínio edilício.

Com efeito, considerando o presente quadro fático, é inválida a
citação
em razão da inobservância do disposto no art. 248 do CPC.

Ademais, sobre a alegação do agravante de que a ré teria tido ciência da citação, é certo que caberia a ele o ônus de provar que o citando teve conhecimento da demanda, o que não se verifica na espécie.

Aliás, ao contrário do alegado, o aviso de recebimento da intimação para pagamento do débito em cumprimento de sentença, foi enviado para endereço diverso da citação postal, após a realização da pesquisa no sistema Infojud.

Portanto, tramitando o processo, na fase de conhecimento, à revelia da parte, a nulidade da citação, por ser uma questão de ordem pública, deve ser reconhecida mesmo na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que o instituto da preclusão temporal não se aplica a essa matéria.

Sendo assim, as razões apresentadas no recurso e os elementos probatórios fornecidos nos autos não contestam os fundamentos e a conclusão da decisão objeto do agravo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024